Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL INEXISTENTE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou de ofício a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do executado.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. Objetivando a perícia delimitar a extensão do direito do credor, isto é, a quantia exata devida, não há erro material em se denominar o feito por liquidação de sentença.

4. Não tendo o embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.

5. Recurso conhecido e desprovido.